Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. PROFESSOR DINAMIZADOR. ATIVIDADES DE REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO. DISTINGUISHING. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos proventos de aposentadoria da autora da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, no percentual de 1,2%, referente aos períodos de 24/02/1997 a 31/07/1997 e 28/01/2009 a 8/02/2010, reconhecido nos autos pelo DF, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Na origem, a autora ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 4,2%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da gratificação, posto ter contabilizado o total de 1.700 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 2.679 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo não recolhido pelo requerido em face de isenção legal. Preparo da requerente regular (ID 56727609). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56727612 e 56727614).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período de 17/02/1997 a 23/12/1997.
5. Em suas razões recursais, o requerido defende a nulidade da sentença sob o argumento de ter o juiz de origem realizado o julgamento do mérito da demanda, mesmo tendo havido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a falta de interesse de agir, em razão do reconhecimento administrativo do pedido autoral. Alega ser a sentença extra petita, posto ter sido o recorrente condenado a percentual diverso do perquirido pela requerente na exordial, ensejando a nulidade da sentença. Argumenta que o pedido inicial foi a concessão de GAA no percentual de 4,2%, tendo o juiz condenado o requerido ao pagamento de GAA no percentual de 1,2%, ultrapassando o limite do pedido formulado, posto que condenou o requerido a percentual diverso do pleiteado. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, ou, subsidiariamente, seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo singular, a fim de que seja prolatada outra sentença.
6. Em suas razões recursais, a autora afirma que, com relação ao período compreendido entre 17/02/1997 e 23/12/1997 a requerente lecionou sob o regime da dinamização, não havendo na lei de regência qualquer distinção que permita concluir que o professor não faça jus ao recebimento da GAA no período. Aduz que as atividades desenvolvidas, conforme declaração emitida pela Administração, são idênticas as do professor regente, porém utilizando de meio de ensino lúdico. Defende ter, no período, lecionado em turmas de alunos em fase de alfabetização, conforme documentos acostados ao processo de aposentadoria. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
7. Os pedidos formulados na inicial foram apenas parcialmente reconhecidos pela Administração no decorrer da demanda, mantendo-se, assim, inalterada a necessidade e a utilidade do processo, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto.
8. Não configurado o julgamento extra petita, posto ter havido pedido de concessão do percentual de 4,2%, relativo ao exercício de 7 anos em Gratificação de Atividade de Alfabetização, tendo sido concedido percentual correspondente a parte dos dias requeridos, dentro dos limites da pretensão deduzida.
9. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
10. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
11. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
12. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA deve o professor exercer diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada. O professor dinamizador desenvolve atividades complementares ao processo de alfabetização, dentre elas, esporte, lazer, jogos, brincadeiras, com fins de fixação do conteúdo e aprendizagem. Conforme noticiado nos autos, no período em tela, o sistema de alfabetização adotado pela Secretaria de Educação do DF previa que a organização didática do ensino das turmas de 1a e 2a séries seria realizada por dois professores regentes, sendo um deles de dinamização, cujo planejamento das aulas deveria ocorrer de forma conjunta entre eles para fins de congregação dos métodos tradicionais de ensino e de enfoque lúdico, ambos essenciais para a aprendizagem na primeira infância.
13. Verifica-se que a requerente, no período compreendido entre 24/02/1997 e 31/07/1997 autuou como professora regente alfabetizadora, tendo a Administração reconhecido fazer a servidora jus ao recebimento da gratificação em tela (ID 56727492). Em razão do reconhecimento administrativo, o direito da requerente foi reconhecido por ocasião da sentença no período. Em relação ao período compreendido entre 1/08/1997 e 31/12/1997, consta do documento que a requerente atuou na atividade de dinamização e não como regente alfabetizadora, não fazendo jus ao recebimento da Gratificação. Contudo, a declaração de ID 56727489, p. 12, denota que a servidora atuou como professora regente em atividade de alfabetização com turmas da Fase I.
14. As atribuições do professor dinamizador em turmas de alfabetização são as mesmas do professor regente, porém com enfoque mais lúdico, com o objetivo de fixação e consolidação dos conteúdos explorados em sala de aula. A lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõe as declarações constantes do processo de aposentação, bem como o ofício de ID 56727492. Nesse sentido: (Acórdão 1838319, 07542631820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024); (Acórdão 1795808, 07633928120228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1382722, 07282565720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Assim, cabível o provimento, em parte, do presente recurso a fim de reconhecer o direito da requerente à incorporação em seus proventos de aposentadoria de percentual à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização, referente ao período compreendido entre 1/08/1997 e 31/12/1997. Contudo, conforme mencionado pela requerente na inicial, o DF já reconheceu o pedido para fins de incorporação do percentual de 1700 dias aos proventos de aposentadoria. Na presente ação, foi reconhecida a atuação de mais 308 dias (17/2/97 a 23/12/97) e 375 dias (28/1/09 a 8/2/10). No total, têm-se a somatória de 2.383 dias em atividades de alfabetização, correspondentes a 6 (seis) anos e 7 (meses), não há alteração no percentual de incorporação da GAA já reconhecido na sentença.
16. Recurso do DF conhecido e não provido. Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reconhecer o direito à GAA correspondente a todo o período de 17/2/97 a 23/12/97, sem repercussão no percentual de incorporação da mencionada gratificação, uma vez que não atingidos os 7 anos alegados na inicial, cabendo à recorrente o recebimento do percentual total de 3,6% da GAA em seus proventos de aposentadoria, tal qual determinado na sentença de origem.
17. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.